Tribunal: TJSP
Processo: 2258227-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) – Na espécie: (a) com relação à necessidade de inclusão nos cálculos de liquidação da sentença relativa ao credor Marcos Vieira Padilha da "reestruturação ocorrida em 01.11.1999", descabida a sua inclusão por se tratar de evento societário ocorrido anteriormente à data de emissão das ações, que não deve ser considerado para fins de liquidação do quantum debeatur, nos termos da orientação do julgado proferido no REsp 1.647.879, de relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31/10/2017; (b) com relação à alegação de que ao devedor José Benedito Anastácio, não houve a aplicação da bonificação autorizada pela AGE de 28.12.1994, que "bonificou as ações entregues a menor, ou seja, a quantidade de ações subscritas em dez/1997, após o evento", inconsistentes as alegações da parte agravante, pois (b.1) esclareceu o perito que "no trabalho pericial apresentado, foi observado o desdobramento aprovado na 62a AGE, conforme relatado no item 2.6 e 2.7 (fl. 990)" e (b.2) "A AGE, ao propor o aumento de capital na razão de 3x1, teve por objetivo que seus sócios contribuíssem com capital próprio a sua participação na empresa, para que esta não dependesse de capital de terceiros (empréstimos, debêntures, ..., etc) (...). Para se manter a coerência deste entendimento, os acionistas deveriam ter contribuído com capital próprio, quando da elevação do capital da empresa proposto pela AGE, em nov/1994, o que não ocorreu"; (c) com relação à utilização dos valores constantes do contrato de participação financeira e não os constantes das radiografias apresentadas nos autos pelos credores Marcos Vieira Padilha e José Benedito Anastácio, também não assiste razão à parte agravante, pois, havendo divergência entre o valor constante do contrato de participação financeira e das radiografias apresentadas pela empresa de telefonia, de rigor a utilização dos valores constantes da radiografia, por espelharem o exato montante recebido pela devedora na aquisição das ações, tendo em vista que o valor do contrato inclui montante a maior ao repassado à Telesp S/A, porque firmado por intermédio de terceira pessoa - Manutenção da r. decisão agravada, quanto às matérias impugnadas pela parte credora agravante, observando-se o deliberado no julgamento do Agravo de Instrumento no2262345-86.2020.8.26.0000, interposto pela parte devedora, contra a mesma r. decisão ora agravada - Prejudicado o pedido relativo à redução do valor dos honorários de sucumbência pelo acolhimento, em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela parte devedora, tendo em vista a deliberação do Agravo de Instrumento no2262345-86.2020.8.26.0000, de anulação da homologação do laudo apresentado pelo vistor judicial, para fins de remessa dos autos ao vistor judicial, para a elaboração de novos cálculos, nos termos daquele julgado.
PROCESSO - Não se conhecem dos pedidos formulados pela parte agravada, na resposta ao recurso.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

Registro: 2021.0000055434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258227-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que são agravantes
JOSÉ BENEDITO ANASTÁCIO, LUIZ ROBERTO ANTUNES SANTOS,
MARCOS VIEIRA PADILHA, MARIA APARECIDA LOPES ANTUNES DOS
SANTOS, MARIA CELESTE PEREIRA DOS SANTOS TITATO, MARIA
SALETE ROSSI, MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA, MARIA ZÉLIA
COUTO e MARLENE NEVES ARAÚJO DE CARVALHO, é agravada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

VOTO no 37236
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000
Comarca: Tremembé - 2a Vara
Agravantes: José Benedito Anastácio e Outros
Agravado: Telefônica Brasil S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
O título
executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art.
509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão
sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da
preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como
com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à
coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da
eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art.
508)
Na espécie: (a) com relação à necessidade de
inclusão nos cálculos de liquidação da sentença relativa ao
credor Marcos Vieira Padilha da “reestruturação ocorrida
em 01.11.1999”, descabida a sua inclusão por se tratar de
evento societário ocorrido anteriormente à data de emissão
das ações, que não deve ser considerado para fins de
liquidação do quantum debeatur, nos termos da orientação
do julgado proferido no REsp 1.647.879, de relatoria do
Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 31/10/2017; (b)
com relação à alegação de que ao devedor José Benedito
Anastácio, não houve a aplicação da bonificação autorizada
pela AGE de 28.12.1994, que “bonificou as ações entregues
a menor, ou seja, a quantidade de ações subscritas em
dez/1997, após o evento”, inconsistentes as alegações da
parte agravante, pois (b.1) esclareceu o perito que “no
trabalho
pericial
apresentado,
foi
observado
o
desdobramento aprovado na 62a AGE, conforme relatado no
item 2.6 e 2.7 (fl. 990)” e (b.2) “A AGE, ao propor o
aumento de capital na razão de 3x1, teve por objetivo que
seus sócios contribuíssem com capital próprio a sua
participação na empresa, para que esta não dependesse de
capital de terceiros (empréstimos, debêntures, ..., etc) (...).
Para se manter a coerência deste entendimento, os acionistas
deveriam ter contribuído com capital próprio, quando da
elevação do capital da empresa proposto pela AGE, em
nov/1994, o que não ocorreu”; (c) com relação à utilização
dos valores constantes do contrato de participação
financeira e não os constantes das radiografias apresentadas
nos autos pelos credores Marcos Vieira Padilha e José
Benedito Anastácio, também não assiste razão à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

agravante, pois, havendo divergência entre o valor constante
do contrato de participação financeira e das radiografias
apresentadas pela empresa de telefonia, de rigor a utilização
dos valores constantes da radiografia, por espelharem o
exato montante recebido pela devedora na aquisição das
ações, tendo em vista que o valor do contrato inclui
montante a maior ao repassado à Telesp S/A, porque
firmado por intermédio de terceira pessoa - Manutenção da
r. decisão agravada, quanto às matérias impugnadas pela
parte credora agravante, observando-se o deliberado no
julgamento do Agravo de Instrumento no2262345-86.2020.8.26.0000, interposto pela parte
devedora, contra a mesma r. decisão ora agravada -
Prejudicado o pedido relativo à redução do valor dos
honorários de sucumbência pelo acolhimento, em parte, da
impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela
parte devedora, tendo em vista a deliberação do Agravo de
Instrumento no2262345-86.2020.8.26.0000, de anulação da
homologação do laudo apresentado pelo vistor judicial, para
fins de remessa dos autos ao vistor judicial, para a
elaboração de novos cálculos, nos termos daquele julgado.
PROCESSO - Não se conhecem dos pedidos formulados
pela parte agravada, na resposta ao recurso.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 1144/1145 dos autos de origem, que homologou
os cálculos apresentados pelo perito judicial, acolhendo, em parte, a impugnação
oferecida pela parte agravada.
A parte agravante sustenta que: (a) “Tal decisão deixou
de observar diversos aspectos, dentre eles os dados existentes nos contratos de
participação financeira, bem como as bonificações da AGE de 28/12/1994, o que
contraria o título executivo judicial e o entendimento técnico adotado a tais cálculos.
Deste modo, ao homologar o laudo pericial, o MM. Juiz de primeiro grau dissociou-
se dos elementos que basearam a fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
simplesmente ignorando as decisões proferidas durante a fase de conhecimento e que
já estão atingidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada”; (b) “Contrariando o
título executivo judicial, o MM. Juiz de primeiro grau entende que não devem ser
considerados os eventos societários ocorridos, bem como que a data da integralização
deve ser aquela das radiografias, mesmo havendo contratos em nome dos
autores/agravantes no processo e decisões que determinam a utilização de tais dados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

o que fere o título executivo e consequentemente a coisa julgada, bem como a
segurança jurídica do processo”; (c) “O laudo pericial, violando as normas técnicas e
as decisões já atingidas pela coisa julgada e proferidas na fase de conhecimento,
inovou ao desconsiderar os contratos de participação financeira existentes no
processo em nome dos autores José Benedito Anastácio, Marcos Vieira Padilha e
Maria Salete Rossi, bem como em relação a AGE de 28/12/1994, no tocante as
bonificações que deveriam ter sido consideradas, apontando como valor devido aos
autores/agravantes R$ 14.131,58 (quatorze mil cento e trinta e um reais e cinquenta e
oito centavos)”; (d) “(...) deixa de considerar corretamente os eventos societários que
devem incidir sobre os cálculos de liquidação”; (e) “O fator relevante de 5,4173
(ações preferenciais) retroagindo, é para a equiparação das ações na data da
integralização e não uma manipulação de eventos societários como alegado pela
perícia, e, sendo assim a própria Agravada em seus cálculos, apresenta esse fator
relevante retroagindo à data da integralização para essa equiparação das ações”; (f)
“(...) se a própria Telefônica/agravada elabora seus cálculos utilizando de forma
“retroativa” o fator relevante, afirmando ser necessário para esse cálculo, a perícia
tem que se atentar sobre essa questão e elaborar os cálculos corretamente, pois é uma
lógica matemática e não uma manipulação de eventos e fatores, e para tanto a
quantidade entregue em dez/1999 deverá ser dividida por 5,4173 para saber quantas
ações equivaliam na data da integralização, tal como o cálculo elaborado pelos
agravantes”; (g) “Sabendo quantas ações são devidas, estas consequentemente
deverão receber a bonificação de dez/1994, ou seja, multiplicadas por 3,000, pois
essas ações nunca existiram, jamais foram entregues, e por consequência lógica
matemática, essa é a forma correta, é direito dos exequentes receberem as ações com
as bonificações e vantagens que foram apresentadas para todo os acionistas dessa
categoria”; (h) “(...) não estamos falando de duplicação de valores, acréscimos
indevidos, não há nada nesse sentido, o que se busca é a indenização PARA AS
AÇÕES NÃO ENTREGUES, pois se nunca existiram, também nunca “sofreram” os
fatores de conversão relevantes dos eventos societários”: (i) “Todos os eventos
societários foram com relação as quantidades de ações entregues a menor, ou seja, a
bonificação de dez/1994, o fator relevante de nov/1999 foram considerados para
àquelas ações, e NÃO para as ações que ainda são devidas, que não foram entregues,
que é o objeto da ação principal”; (j) “Já com relação ao valor base para o cálculo,
entendem os agravantes que deverão ser utilizados os valores que constam nos
contratos que estão nos autos, e apenas e tão somente na falta deles, a utilização dos
valores em radiografia”; (k) “(...) há de ser retificado o r. laudo pericial para fazer
constar os valores ditos como à vista como base para os cálculos de todos os
agravantes, observando o quanto já exposto acima acerca dos eventos societários” e
(l) “Em virtude do parcial acolhimento da impugnação, o que se admite pelo
princípio da eventualidade é a condenação em porcentagem menor do que 10%, pois
não houve o acolhimento total da impugnação, sendo a impugnante, ora agravada,
também sucumbente”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2022833-85.2017 (fls. 399).
O recurso foi processado com atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

suspensivo (fls. 400).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 404/419),
insistindo que: (a) “(...) não houve menção ou proibição de utilização das
Radiografias de Contratos utilizadas para apuração do valor indenizatório, de modo
que os cálculos homologados pelo juízo de origem, elaborados com base nas
radiografias não violam a coisa julgada”; (b) “As Radiografias de Contratos
colacionadas pela Agravante, são documentos hábeis para suprir o requerimento de
informações sobre o contrato e sua existência, reúnem todos os elementos
necessários ao deslinde da controvérsia, eis que nelas constam “nome do assinante,
CPF, número do contrato, tipo de contrato, data de contratação, data de
integralização, data da apuração do Valor Patrimonial da Ação, Valor Patrimonial da
Ação; quantidade de ações emitidas, tipo de ações emitidas e empresa emissora das
ações, ou seja, possui mais informações que o próprio contrato””; (c) “(...) as
radiografias de contrato são válidas por conterem as corretas informações sobre a
integralização de cada um dos contratos discutidos, não apenas no presente caso,
como nos demais cuja matéria relaciona-se à complementação acionária”; (d) “(...)
os contratos dos Agravantes foram firmados na modalidade PCT
Planta
Comunitária de Telefonia, nos quais, a integralização ocorria quando da incorporação
da rede construída pela empresa de engenharia era incorporada pela Agravada e não
da contratação, como o Sr. Perito considerou nos cálculos homologados pelo Juízo de
piso”; (e) “(...) somente após a integralização do capital é que restava possibilitada a
emissão das ações aos adquirentes”; (f) “(...) o cálculo deve se basear na data da
integralização do capital e não mencionada expressamente como critério de cálculo a
data contratação, conforme aplicado nos cálculos homologados”; (g) “De acordo
quanto determinado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.387.249/SC, resta cedido pelo Superior Tribunal de Justiça que a correta apuração
de valores devidos necessita seguir o quanto determinado na referida decisão,
devendo-se realizar a apuração da quantidade de ações que deveriam ter sido
entregues e somente após a apuração, devem ser aplicados os eventos societários” e
(h) “(...) a metodologia apresentada pelo Sr. Perito nos cálculos homologados na
origem, aplicando-se os eventos societários sobre a quantidade de ações emitidas está
equivocada, pois era esperado que o Expert apurasse os valores da suposta diferença
acionária antes de aplicar os eventos societários”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação ordinária de
adimplemento contratual cumulada com pedido de exibição de documentos”
promovida pela parte agravante contra a parte agravada, ora em fase de cumprimento
de sentença.
A ação foi julgada procedente, em parte, nos seguintes
termos: “Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, julgo procedente a
presente ação que moveram JOSÉ BENEDITO ANASTÁCIO, LUIS ROBERTO
ANTUNES SANTOS, MARCOS VIEIRA PADILHA, MARIA APARECIDA
LOPES ANTUNES DOS SANTOS, MARIA CELESTE PEREIRA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

TITATO, MARIA SALETE ROSSI, MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA,
MARIA ZÉLIA COUTO E MARLENE NEVES ARAÚJO DE CARVALHO contra
TELESP TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, para, acolhendo o
?pedido subsidiário? e se observando, de forma individual, as inscrições nos Planos
de Expansão e Comunitário, condenar a requerida, com espeque no artigo 269, inciso
I, do Código de Processo Civil, a indenizar os requerentes em valor correspondente
às ações não recebidas à época, considerado o valor patrimonial da ação na data da
integralização do capital, com balancete do referido mês ou, no caso de parcelamento
do desembolso, no mês de pagamento da primeira parcela, com dividendos,
bonificações e demais vantagens que teriam sido geradas caso as ações fossem
subscritas regularmente, incluindo eventuais perdas decorrentes da cisão e não
emissão de ações da empresa de telefonia móvel, tudo a ser apurado em liquidação de
sentença. Os valores serão atualizados monetariamente, desde quando devidos, pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo juros
moratórios à base legal 1% ao mês, a partir da citação, conforme prescreve o artigo
406 do Código de Processo Civil. Incabível a aplicação de juros compensatórios, à
falta de previsão legal ou contratual. Pela sucumbência, condeno a requerida ao
pagamento das custas e demais despesas processuais, além de honorários de
advogado, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, com fulcro no
artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil. Para os fins do artigo 4o, §2o, da Lei
Estadual no. 11.608/03, eventual preparo observará como valor da condenação a
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (fls. 126/145 dos autos de origem).
Pelo v. Acórdão de fls. 159/180 dos autos de origem,
foi negado provimento à apelação interposta pela Telefônica Brasil S/A.
Após o trânsito em julgado (fls. 185 dos autos da ação
de conhecimento), a parte agravante requereu: (a) a expedição de ofício para empresa
terceira, para que “apresente as cópias dos contratos de participação financeira,
referente a cada linha telefônica de cada um dos autores, sob pena de serem
considerados contratos de mesma finalidade época e localidade que os aqui
discutidos, como paradigma a fim de ser indenizado os autores” e (b) posterior
apresentação dos cálculos do valor devidos (fls. 01/10 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido pelo MM Juízo da causa, com
determinação para que a parte executada apresente as radiografias dos contratos
firmados com os exequentes, observando-se que a inércia injustificada ensejará a
presunção de veracidade do cálculo apresentados pelos credores (fls. 187/190 dos
autos de origem), o que foi mantido no julgamento ao Agravo de Instrumento
no2022833-2017.8.26.0000 (fls. 244/288 dos autos de origem).
A parte executada apresentou as radiografias dos
contratos (fls. 291/353 dos autos de origem).
A parte credora apresentou demonstrativo de débito no
valor de R$64.435,76 para fevereiro de 2017, e requereu a intimação da parte
devedora para pagamento, nos termos do art. 523, CPC (fls. 356/444 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

origem).
A
parte
devedora
ofereceu
impugnação
ao
cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução (fls. 448/479 dos autos de
origem).
Após manifestação da parte credora (fls. 707/720 dos
autos de origem), o MM Juízo da causa determinou a realização de prova pericial
contábil (fls. 723 dos autos de origem).
O perito judicial apresentou laudo, fixando como valor
devido R$14.131,58, para junho de 2018 (fls. 987/1016 dos autos de origem), sendo
retificado para R$13.001,68.
Após manifestações das partes (fls. 1047/1051 e
1062/1061 dos autos de origem), o perito apresentou seus esclarecimentos (fls.
1129/1132 dos autos de origem).
Após novas manifestações das partes (fls. 1135/1138 e
1139/1145 dos autos de origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada,
nos seguintes termos:
“O laudo pericial de pg. 987/1016 indica débito de R$ 14.131,58 na
data do depósito judicia, já contemplando honorários advocatícios de
10%.
O laudo pericial retificados de pg. 1019/1043 indica débito de R$
13.001,68 na data do depósito judicial, já contemplando honorários
advocatícios de 10%.
Apresentada impugnação pelas partes.
Apresentados esclarecimentos pelo perito em pg. 1129/1132.
Apresentada impugnação aos esclarecimentos do perito pelas partes.
É o relatório. Decido.
A impugnação deve ser acolhida em parte.
O laudo pericial esclarece que o débito no momento do depósito
judicial, considerando os honorários de sucumbência de 10%,
correspondem a R$ 13.001,68.
Assiste razão ao perito quanto a utilização das radiografias para
definição dos valores integralizados por José Benedito Anastácio,
Marcos Vieira Padilha e Maria Salete Rossi. Não é possível considerar
nos valores integralizados o custo financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

O contrato de Maria Saleti foi pago a vista pelo valor da radiografia e
o acionista Marcos Vieira recebeu mais ações que as apuradas na data
de seu contrato.
O trabalho pericial levou em consideração a bonificação da AGE de
28/12/1994 e esclarece que os acionistas não contribuíram com capital
próprio no momento do aumento de capital na razão de 3x1.
A perícia esclarece que somente após a integralização do capital eram
emitidas ações aos adquirentes.
O valor das ações deve ser apurado com base no balancete do mês da
integralização.
Os juros sobre capital próprio são devidos porque não são encargos
independentes, mas produto das ações.
Homologo o laudo pericial que atendeu à boa técnica e serve como
relevante elemento técnico para formação da convicção do
magistrado.
Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação reconhecendo o
débito de R$ 11.819,71, em 05/06/2018, valor que deve ser acrescido
de correção monetária pela tabela do TJSP e juros simples de 1% ao
mês a partir da data indicada até o adimplemento (considerando que os
valores depositados em juízo foram levantados pelo executado).
Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre a diferença entre o valor requerido (pg. 356/361) e
o valor da condenação.
Caberá ao exequente o pagamento de 80% das custas e honorários
periciais ao executado o pagamento de 20%, considerando a
sucumbência de cada um.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, para a elaboração de novo laudo pericial.
3. Mantém-se a r. decisão agravada, com observação.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art.
502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta
Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp
1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o
destaque
não
consta
do
original);
e
(b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
(CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo
judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do
advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção,
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da
sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão
alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um
segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do
CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei
entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e
indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação
rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art. 543-
C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do
original).
3.2. Na liquidação e no cumprimento, o título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração
do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e
alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para
exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que
melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no
substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito,
relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a
coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada
retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA DECENDIAL. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
MULTA DECENDIAL LIMITADA AO VALOR PRINCIPAL, SEM CORREÇÃO
MONETÁRIA NEM JUROS DE MORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de execução deve
observar, fielmente, o comando sentencial inserido na ação de conhecimento
transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. 2. Isso não
significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o
seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos
concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão. 3.
De acordo com o art. 412 do Código Civil, "O valor da cominação imposta na
cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal". 4. Considerando que a
multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização securitária tem
natureza de obrigação acessória, deve limitar-se ao montante da obrigação principal,
este representado pelo valor das indenizações pelos reparos em cada um dos imóveis
segurados, sem correção monetária nem juros de mora, que são acessórios da
condenação principal. Precedentes. 5. À míngua de recurso da seguradora, a reforma
do julgado proferido pelo Tribunal de origem quanto a essa questão acarretaria
indevida reformatio in pejus, motivo pelo qual se mantém o entendimento assentado
no acórdão acerca da inclusão do valor da correção monetária referente à obrigação
principal (indenizações) no cálculo da multa decendial. 6. Decisão da Presidência do
STJ reconsiderada. Recurso especial não provido. DECISÃO 1. Cuida-se de agravo
regimental interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS contra decisão da
Presidência do STJ, de fls. 408-409, (...) 2. Reconsidero a decisão do Min. Presidente
de fls. 408-409. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
26/02/2015, ao julgar o AgRg no EAREsp 86.915/SP (relator Min. Raul Araújo)
revisou o entendimento anteriormente adotado, firmando nova orientação no sentido
de afastar a necessidade de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita,
anteriormente deferido. (...) 3. Passo à análise das razões recursais. 4. Cuida-se de
recurso especial interposto por JOSÉ MIGUEL DA SILVA E OUTROS, com
fundamento no art. 105, III, "a" e c, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 260):
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou alegação de
ilegitimidade passiva e de excesso de execução. Reforma parcial. 1. Legitimidade
passiva. Questão decidida por sentença e mantida por acórdão. Trânsito em julgado.
Impossibilidade de rediscussão. Artigos 468 e 474 do Código de Processo Civil.
Manutenção. 2. Excesso de execução. Multa decendial limitada ao valor do principal
(artigo 412, CC). Principal apenas corrigido monetariamente, sem acréscimo de
juros. Entendimento da sentença exequenda. Excesso de execução configurado.
Afastamento na forma indicada pela agravante. Reforma. Recurso provido
parcialmente. Opostos embargos de declaração pelo recorrente (fls. 265-272), foram
rejeitados (fls. 277-279). Nas razões do recurso especial (fls. 282-303), além de
divergência jurisprudencial, aponta o recorrente ofensa ao disposto nos arts. 395 e
412, do Código Civil, bem como nos arts. 219, 293, 468, 471, 472, 473, 474 e 535, I
e II, do Código de Processo Civil. Alega negativa de vigência ao art. 535, I e II, do
Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão rejeitou os embargos de
declaração sem analisar a matéria ventilada pelo recorrente de forma acurada. Além
disso, em apertada síntese, sustenta que a base de cálculo da multa decendial deve ser
o valor da obrigação principal referente às indenizações para o reparo dos sinistros,
mais correção monetária e juros de mora. Aponta dissídio jurisprudencial,
sustentando a possibilidade de cumulação de juros de mora com multa decendial,
bem como da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa
decendial. Contrarrazões ao recurso especial às fls. 362-374. 5. O inconformismo
não prospera. (...) 7. De outra parte, verifica-se que as matérias referentes à suposta
violação dos arts. 468, 471, 472, 473, 474, do Código de Processo Civil, bem como
às teses arguidas no dissídio jurisprudencial, relativas a possibilidade de cumulação
de juros de mora com multa decendial e da incidência de juros de mora e correção
monetária sobre a multa decendial, não foram objeto de discussão no acórdão
recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o
prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas
282/STF e 211/STJ). (...) 9. Quanto ao mais, cinge-se a controvérsia em definir a
extensão do comando contido na sentença transitada em julgado relativo à
expressão "limitada ao valor supracitado", para fins de aferição do valor da
multa decendial estipulada em apólice de seguro habitacional. É cediço que o
juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento,
com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando
sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação.
Deveras, em linha de princípio, é plenamente possível que o juízo da liquidação
interprete o título judicial para dele extrair seu real significado, e tal
providência não vulnera o princípio da fidelidade ao título pelo qual é regido o
incidente, hoje estampado no art. 475-G do CPC: "É defeso, na liquidação,
discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Tal como adverte
Araken de Assis, citando Almeida de Souza, "é liquidável na execução não só o
que na sentença é expresso, mas tudo o que nela é virtualmente compreendido"
(Manual da execução. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 294), de
modo que, amiúde, será exigido do Juízo algum grau de investigação intelectiva,
sempre dentro dos lindes traçados pelo título liquidando. Especialmente em
liquidações de sentença cujo comando não se revela infenso a duplo sentido ou
ambiguidade, deve o magistrado adotar como interpretação, entre as possíveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto
processual seja no substancial. E, adotando-se tal providência, não se há falar
em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada
acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se põe às claras o exato alcance
da tutela antes prestada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO
DE
BENEFÍCIO.
DECESSO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. O juízo
da execução exarou despacho determinando que se oficiasse à União para cumprir a
parte líquida do julgado (pagar o auxílio-invalidez no valor equivalente a um dia de
soldo de um subtenente) (e-STJ fl. 258). 2. O recorrente alega que recebia 30 diárias
de asilado quando da conversão do benefício "diária de asilado" em auxílio-
invalidez. Dessa forma, a interpretação do título executivo judicial deveria ser no
sentido de determinar o pagamento de 30 diárias de suboficial. 3. O acórdão
recorrido concluiu que o título executivo judicial, seja em sua fundamentação, seja
no dispositivo, não se refere ao pagamento de 30 (trinta) diárias mensais ao militar
reformado. O acórdão exequendo teria determinado expressamente o pagamento do
auxílio-invalidez (e não da diária de asilado) no valor equivalente a "um dia de
subtenente", que, posteriormente, em aclaratórios, foi alterado pela expressão "um
dia de soldo de um subtenente" (e-STJ fl. 342). 4. Como texto, o dispositivo da
sentença deve ser interpretado no juízo da liquidação. Para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual de ser integrado com a
fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes. 5. O acórdão
exequendo fixou o auxílio invalidez em uma diária do soldo de subtenente,
ressalvando, entretanto, que, na legítima substituição da diária de asilado pelo auxílio-
invalidez, não pode haver prejuízo patrimonial aos seus titulares, ou seja, é vedada a
redução do valor do benefício. Esse é o entendimento que dever orientar o despacho
do juízo de execução. 6. Recurso especial provido em parte. (REsp 1.368.195/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe
de
09/04/2013)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE
COM OS LIMITES DA LIDE. 1. "Havendo dúvidas na interpretação do
dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado
no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra
ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em
conformidade com os limites do pedido inicial" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006). 2. Caso concreto em que a interpretação da
sentença em conformidade com os limites da lide não ampara a pretendida inclusão
dos adicionais de trabalho noturno e de alimentação nos cálculos exequendos. 3.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/8/2012, DJe de 24/8/2012) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O
VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO
DO
TÍTULO
JUDICIAL.
OFENSA
A
COISA
JULGADA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. I - No caso concreto, a sentença proferida em processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

habilitação de crédito em falência fixou honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da causa, sem que o habilitante houvesse indicado um "valor da causa". II - A
fim emprestar uma repercussão prática a esse título judicial e torná-lo exequível, é
possível interpretá-lo de modo a considerar como "valor da causa" a quantia cuja
habilitação era pleiteada, já que ela refletia o proveito econômico perseguido. III - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cediça ao dispor que o processo de
execução deve observar, fielmente, o comando sentencial inserido na ação de
conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. IV
- Isso não significa, porém, que a sentença exequenda seja avessa à investigações ou
interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei pode revelar o
seu real significado e extensão, também as decisões judiciais, leis dos casos
concretos, reclamam esforço hermenêutico que revele o seu significado e extensão. V
- Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe de 07/06/2010) Na
espécie, a sentença que apreciou a ação ajuizada pela parte ora recorrente
assentou, na sua parte dispositiva (fl. 137) - grifamos: [...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido da ação, para condenar SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS a pagar aos autores [...], de acordo
com os orçamentos individuais, a quantia de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e
cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir de 22 de dezembro de 2009
(data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros legais de mora contados
da data da citação. Incidirá, ainda, multa convencional de 2% (dois por cento),
a cada dez dias ou fração de atraso, computada desde o sexagésimo dia após a
data do recebimento das Comunicações de Sinistro, limitada ao valor
supracitado (artigo 412 do CC/2002). [...] A decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela parte recorrida consignou (fl. 55) -
grifamos: [...] Não ocorre o alegado excesso de execução, pois o valor da multa
decendial não ultrapassa o valor da obrigação principal (art. 412 do Código Civil).
Entende-se como "obrigação principal" a quantia principal devida acrescida da
correção monetária e juros (art. 395, caput, do Código Civil). [...] No entanto, nos
autos de agravo de instrumento manejado contra a decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem reconheceu o excesso de
execução, manifestando-se acerca da interpretação a ser conferida à expressão
"limitada ao valor supracitado", contida na sentença exequenda, nos seguintes termos
(fls. 261-262) - grifamos: [...] Por outro lado, reconhece-se o excesso de execução, na
forma sustentada pela agravante. A sentença de ps. 135/138, mantida integralmente
pelo acórdão de ps. 145/153, condenou a agravante a pagar "a quantia de R$
375.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir
de 22 de dezembro de 2009 (data da juntada do laudo pericial) e acrescida de juros
legais de mora contados da data da citação". Além disso, " incidirá, ainda, a multa
convencional de 2% (dois por cento), a cada dez dias ou fração de atraso, computada
desde o sexagésimo dia após a data do recebimento das Comunicações de Sinistro,
limitada ao valor supracitado (artigo 412 do CC/2002)" (p. 137). A divergência está
na interpretação quanto à parte final do dispositivo, isto é, "limitada ao valor
supracitado". Tem-se que o valor supracitado refere-se à quantia de R$ 375.000,00
(trezentos e setenta e cinco mil reais), apenas com correção monetária, sem
incidência de juros. Nos termos em que redigida a sentença, os juros são acrescidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

ou seja, não fazem parte do valor principal e ao qual faz direta referência o trecho
final da sentença para limitação da multa decendial. Assim, com razão a agravante:
há excesso de execução por a multa limitar-se ao valor principal da condenação com
correção e juros de mora, e não apenas com correção monetária. [...] Dos trechos
acima transcritos, observa-se que a Corte a quo concluiu pela impossibilidade
de se incluir os juros de mora no cálculo da multa decendial, por entender que
os juros são acrescidos, que não integrariam o valor principal ao qual a
sentença fez referência expressa em sua parte final, tendo, porém, determinado
que a multa se limitasse ao valor principal da condenação com correção
monetária. Não obstante, a interpretação do comando sentencial - "limitada ao
valor supracitado" - que melhor se harmoniza com a fundamentação da
sentença, com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte, é a
de que a multa decendial se limita ao valor da obrigação principal, sendo este
representado pelo montante a que foi condenado a seguradora, a título de
indenização, pelos reparos em cada um dos imóveis danificados, senão vejamos.
Assim dispõe a redação do art. 412 do Código Civil: "O valor da cominação
imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal".
Seguindo essa linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no
sentido de que a multa decendial devida em função do atraso no pagamento da
indenização objeto do seguro obrigatório, nos contratos vinculados ao Sistema
Financeiro da Habitação, é devida aos mutuários, dado o caráter acessório que
ostenta em relação à indenização securitária e deve estar limitada ao valor da
obrigação principal. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes
(grifamos): (...) Reporto-me, também, aos fundamentos utilizados pela Ministra
Nancy Andrighi, no voto proferido no Resp no 813.898/SP, que se aplicam às inteiras
ao presente caso (grifamos): "As condições especiais da apólice, especificamente no
capítulo intitulado "Sinistros de danos físicos" (anexo 12) prevêem, para a
seguradora, o adimplemento específico da obrigação de promover reparos no bem,
mediante a nomeação de uma empresa para realizar tal tarefa (item 2.4).
Naturalmente, esses reparos, a serem promovidos às expensas da seguradora,
beneficiam diretamente o mutuário . Daí sua legitimidade para pleitear da seguradora
o adimplemento dessa obrigação, ainda que convertida em perdas e danos. Nessas
hipóteses, é do segurado a legitimidade para pleitear o adimplemento da obrigação, e
da mesma forma é dele o direito à percepção da multa. É importante observar,
todavia, que, na esteira do precedente supra citado, a multa decendial, em que pese
devida, deve ser limitada ao valor da obrigação principal , nos termos do art. 920 do
CC/16, vigente à época em que se iniciou a controvérsia sub judice. O valor da
obrigação principal, aqui, é o montante a que foi condenada a seguradora, a título de
indenização pelos reparos em cada um dos imóveis danificados". Na ocasião, a
Exma. Ministra referiu-se ao Resp no 651.227/SP, de Relatoria do Exmo. Ministro
Humberto Gomes de Barros, cuja ementa segue transcrita: "RECURSO ESPECIAL -
PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - CIVIL SEGURO HABITACIONAL -
MULTA DECENDIAL - LIMITAÇÃO - CC, ART. 920. - Ainda que a questão
federal surja no julgamento do acórdão recorrido, é necessária a oposição de
embargos declaratórios para que o Tribunal a quo se manifeste sobre o vício
suscitado (cf. EREsp 99.796/EDUARDO). - É válida a multa decendial pactuada
para o atraso do pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

principal (CC/1916, Art. 920)". (REsp 651227/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2004, DJ
11/10/2004 p. 325) Portanto, conforme se pode compreender, a multa decendial
pactuada para o atraso do pagamento do seguro habitacional é limitada ao montante
da obrigação principal, sendo este representado pelo valor da indenização pelos
reparos nos imóveis danificados vigente à época em que se iniciou a controvérsia sub
judice, sem abranger correção monetária nem juros de mora, na medida em que essas
verbas têm natureza acessória. No entanto, no caso em análise, à míngua de
recurso da seguradora, a reforma do julgado proferido pelo Tribunal de origem
quanto a essa questão acarretaria indevida reformatio in pejus, motivo pelo
qual se mantém o entendimento assentado no acórdão acerca da inclusão do
valor da correção monetária referente à obrigação principal (indenizações) no
cálculo da multa decendial. 10. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada
de fls. 408-409 e, pelas razões ora expendidas, nego provimento ao recurso
especial.” (AgRg no REsp 1540571/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da
publicação: 11/05/2016, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
SENTENÇA QUE OS FIXOU EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA
CAUSA. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO
JUDICIAL. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.
Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões
abordadas no recurso. 2. Entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão. 3. Consoante precedentes desta Corte, a ausência de
indicação do valor da causa na peça dos embargos à execução não tem o condão de
torná-la insubsistente, porquanto pacífico o entendimento de que o valor dos
embargos guardam equivalência com o valor da execução. 4. O juízo de liquidação
pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de
liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante
integração de seu dispositivo com a sua fundamentação. E, adotando-se tal
providência, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera
interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado. Apenas se
põe às claras o exato alcance da tutela antes prestada. 5. Precedente análogo:
AgRg no Ag 1.030.469/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010. Recurso especial improvido”. (STJ-2a
Turma, REsp 1490701/CE, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 11/11/2014, DJe
21/11/2014, o destaque não consta do original); (b) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535, I e II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PERCENTUAL DOS JUROS DE
MORA.
COISA
JULGADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
NÃO
CABIMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE
MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - A oposição de
embargos de declaração, consoante o disposto no art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil, é restrita às hipóteses de correção de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, revelando-se tal via inadequada para a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

rejulgamento da causa. II - Para interpretação de toda decisão judicial, não basta
o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá
sentido e alcance; havendo dúvidas, deve ser adotada a que seja mais conforme
à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na
inicial, conforme expressamente consignado no MS 6.864/DF, ou seja, juros de mora
de 1% ao mês. III - A impropriedade da alegação nos segundos aclaratórios opostos
com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, já enfrentada
nos primeiros embargos de declaração, constitui prática processual abusiva sujeita à
aplicação de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo
Civil. IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.” (STJ-3a Seção, EDcl nos EmbExeMS 6864/DF, rel. Min.
Regina Helena Costa, v.u., j. 13/08/2014, DJe 21/08/2014, o destaque não consta do
original); (c) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS.
458
E
535
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA.
OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. 1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não
tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por
conseguinte, à violação dos arts. 458 e 535, II, do Código de Processo Civil. 2.
Hipótese em que a sentença exequenda reconheceu a incidência da prescrição
quinquenal tanto na análise da prejudicial como no mérito propriamente dito. 3. Na
interpretação da parte dispositiva da sentença, deve-se levar em consideração
todo o contexto delineado na fundamentação do julgado. Precedentes. 4. Não
compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a
finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 5.
Agravo regimental não provido.” (STJ-6a Turma, AgRg no REsp 980242/RS, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, v.u., j. 20/05/2014, DJe 29/05/2014, o destaque não
consta do original); e (d) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO MANIFESTA. AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO DECISUM. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO. I - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o processo executivo deve observar, fielmente, o comando sentencial
inserido na ação de conhecimento transitada em julgado, sob pena de restar malferida
a coisa julgada. Precedentes. II - Para admitir-se o recurso especial com esteio no
artigo 535 do Código de Processo Civil a omissão tem de ser manifesta, ou seja,
imprescindível para o enfrentamento da quaestio nas Cortes superiores. No caso dos
autos, não é o que se verifica. III - Ademais, compete ao magistrado fundamentar
todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer
dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93,
IX, da Carta Magna de 1988. Cumpre destacar que deve ser considerada a
conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. IV -
Agravo interno desprovido. (STJ-5a Turma, AgRg no REsp 868211/PR, rel. Min.
Gilson Gipp, v.u., j. 21/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 512, o destaque não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

3.3. Descabido o afastamento de cálculos, quando
ausente demonstração fundamentada reveladora de equívocos por quem deles
discorda.
Neste sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1.
EXCESSO DE EXECUÇÃO - Inocorrência - Impugnação e recurso genéricos -
Ausência de menção às razões pelas quais incorretos os cálculos apresentados
pela autora - Contador judicial que atestou a precisão dos cálculos apresentados
e homologados em primeiro grau. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.” (37a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2210651-88.2014.8.26.0000, rel. Des. Sergio Gomes, v.u., j. 10/02/2015, o destaque
não consta do original); e (b) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
homologou o laudo pericial - Inconformismo do réu, que alega que os cálculos
não foram realizados nos termos do título executivo judicial constituído -
Alegações que consubstanciam impugnação genérica, inábil a demonstrar
efetivamente equívoco incorrido pelo perito contador - Multa do art. 475-J do
CPC - Descabimento - Sentença ilíquida - Apuração do quantum debeatur dependia
de cálculo a ser apresentado - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (1a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2072308-49.2013.8.26.0000, rel. Des.
Rui Cascaldi, v.u., j.: 11/03/2014, o destaque não consta do original).
3.4. Na espécie, a parte agravante objetiva a reforma da
r. decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo vistor judicial,
acolhendo, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte
devedora, aduzindo a existência de equívocos no laudo pericial apresentado nos
autos, pois: (a) com relação ao credor Marcos Vieira Padilha, não foi considerada a
reestruturação ocorrida em 01.11.1999, que “ensejou o fator relevante 5,4173 para as
ações preferenciais e 7,0091 para as ações ordinárias”, de forma que este fator
impactará na quantidade de ações entregues a menor, conforme observado pela
própria devedora em sus cálculos; (b) com relação ao devedor José Benedito
Anastácio, não houve a aplicação da bonificação autorizada pela AGE de 28.12.1994,
que “bonificou as ações entregues a menor, ou seja, a quantidade de ações subscritas
em dez/1997, após o evento”; (c) com relação aos credores Marcos Vieira Padilha e
José Benedito Anastácio, devem ser utilizados os valores constantes do contrato de
participação financeira e não os constantes das radiografias apresentadas nos autos e
(d) condenação em honorários advocatícios em percentual inferior a 10%, pelo
acolhimento, em parte, da impugnação.
Sendo assim, verifica-se que:
(a) com relação à necessidade de inclusão nos
cálculos de liquidação da sentença relativa ao credor Marcos Vieira Padilha da
“reestruturação ocorrida em 01.11.1999”, descabida a sua inclusão por se tratar de
evento societário ocorrido anteriormente à data de emissão das ações (16.06.2000 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

fls. 301 dos autos de origem), que não deve ser considerado para fins de liquidação
do quantum debeatur, nos termos da orientação do julgado proferido no REsp
1.647.879, de relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.31/10/2017, ora
transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA
BRASIL S.A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia - Ação
indenizatória - Participação acionária decorrente de inscrição em plano de expansão
de telefonia - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Regra de
julgamento - Prescrição - Inocorrência - Responsabilidade da empresa pela
subscrição das ações na data da integralização Súmula 371 do Superior Tribunal de
Justiça - Reflexo nos dividendos, bônus, desdobros e demais vantagens decorrentes
da emissão das ações - Condenação da requerida ao pagamento da diferença
acionária relativa às ações emitidas pela Telesp Celular - Uma vez apurada a
diferença de ações devidas, conversão da obrigação em perdas e danos que deverá
considerar o valor da ação de cotação no fechamento do pregão da Bolsa de Valores
no dia do trânsito em julgado desta ação de complementação - Recurso Repetitivo no
1.301.989/RS do Superior Tribunal de Justiça - Correção monetária a incidir também
a partir desta data. Apelação parcialmente provida. (e-STJ, fl. 131). Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 535 do Código de
Processo Civil - Decisão clara e objetiva - Caráter Infringente - Impossibilidade de
reexame do mérito da causa. Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem
ser observados os requisitos prescritos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados. (e-STJ, fls. 151). Nas razões do apelo especial, a
recorrente alega violação do art. 458, II, do Código de Processo Civil de 1973, ao
argumento de que o Tribunal de origem deixou de "explicitar o raciocínio sobre os
fatos que conectariam o caso concreto à conclusão jurídica alcançada" (e-STJ, fl.
161). Sustenta, também, ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/1973, visto que o Tribunal
de origem "não se pronunciou sobre a necessidade ou não de consideração dos
eventos societários para o cálculo de eventual diferença acionária" (e-STJ, fl. 161).
Afirma, ainda, que, "para a utilização da cotação das ações no trânsito em
julgado, é logicamente necessário se respeitar os grupamentos e desdobros
ocorridos na Companhia até tal data", a fim de "trazer para os dias atuais a
diferença acionária" (e-STJ, fl. 164), sob pena de se autorizar o enriquecimento
sem causa do recorrido e a consequente violação do art. 884 do Código Civil.
Aduz, por fim, dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de consideração dos
eventos societários para cálculo da diferença acionária. Ausentes contrarrazões. É o
relatório. Passo a decidir. A pretensão recursal merece provimento quanto à apontada
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, nos embargos
de declaração opostos em face do acórdão recorrido (e-STJ, fls.140-145), a ora
recorrente alegou que seria "imprescindível levar em consideração os eventos
societários ocorridos entre a data da subscrição das ações (no caso, na década de 90)
e o trânsito em julgado da demanda" (e-STJ, fl. 141). No entanto, o Tribunal de
origem deixou de se pronunciar sobre a matéria, ficando evidenciada a violação do
art. 535 do CPC/1973, visto que não foi prestada a jurisdição de forma integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. PREPARO.
RECOLHIMENTO VIA INTERNET. POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC.
VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO SANADA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. LEI No 11.280/2006. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO.(...) 2. Constatada a existência de omissão não sanada no acórdão
proferido pelo Tribunal local, a despeito da interposição de embargos de declaração,
é de rigor o reconhecimento de violação do art. 535 do CPC, por negativa de
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem para que
se realize novo julgamento. (...) 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl
no AREsp 490.095/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016, grifou-se).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
OCORRÊNCIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ACERCA DA AFIRMADA
EXISTÊNCIA DE SUPOSTO JULGAMENTO EXTRA PETITA NO CÁLCULO
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS E SUFICIENTES FUNDAMENTOS. 1. O conhecimento do recurso
especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada.
Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre a questão federal, fica
obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como
no caso, a infringência do art. 535 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido para
que o Tribunal a quo supra a omissão existente. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 408.696/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 09/02/2015, grifou-se). Em
observância ao que dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, alegada e reconhecida a
existência de omissão no acórdão recorrido, considera-se prequestionada a matéria
sobre a qual recaiu o vício, razão pela qual passo a examiná-la, tendo em vista que a
parte suscitou a ocorrência de ofensa ao art. 884 do Código Civil nas razões
recursais. Verifica-se que a irresignação também merece acolhida quanto à necessária
observância das operações de grupamento de ações, a fim de evitar o enriquecimento
ilícito dos recorridos. Com efeito, conforme se verifica no acórdão proferido pela
Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente,
deve ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no
balancete mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual
engloba o grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data
da integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário. Confira-se, por oportuno,
o seguinte trecho do referido acórdão: Então, o número de ações obtido deve ser
multiplicado por um fator de conversão, para que se encontre o equivalente de ações
na companhia sucessora, hoje existente. Esse fator de conversão (Fc) deve
englobar os agrupamentos acionários eventualmente ocorridos. Por exemplo, se
cada grupo de 1.000 ações da companhia X foram agrupadas em uma ação da
companhia Y, a variável "Fc" deve englobar essa operação acionária. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

1.387.249/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, DJe 10/03/2014). Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
especial para reconhecer a ocorrência de omissão no acórdão recorrido e, em
conformidade com o que dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, considerar
prequestionada a matéria, determinando que a apuração do valor devido
observe as operações de grupamento acionário ocorridas entre a data de
emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Diante da sucumbência
mínima do recorrido, impõe-se a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais
tal como realizada no acórdão recorrido. Intimem-se” (o destaque não consta do
original);
(b) com relação à alegação de que ao devedor José
Benedito Anastácio, não houve a aplicação da bonificação autorizada pela AGE
de 28.12.1994, que “bonificou as ações entregues a menor, ou seja, a quantidade
de ações subscritas em dez/1997, após o evento”, inconsistentes as alegações da
parte agravante, pois (b.1) esclareceu o perito que “no trabalho pericial apresentado,
foi observado o desdobramento aprovado na 62a AGE, conforme relatado no item 2.6
e 2.7 (fl. 990)” e (b.2) “A AGE, ao propor o aumento de capital na razão de 3x1, teve
por objetivo que seus sócios contribuíssem com capital próprio a sua participação na
empresa, para que esta não dependesse de capital de terceiros (empréstimos,
debêntures, ..., etc) (...). Para se manter a coerência deste entendimento, os acionistas
deveriam ter contribuído com capital próprio, quando da elevação do capital da
empresa proposto pela AGE, em nov/1994, o que não ocorreu” (fls. 1130/1131 dos
autos de origem) e
(c) com relação à utilização dos valores constantes
do contrato de participação financeira e não os constantes das radiografias
apresentadas nos autos pelos credores Marcos Vieira Padilha e José Benedito
Anastácio, também não assiste razão à parte agravante, pois, havendo divergência
entre o valor constante do contrato de participação financeira e das radiografias
apresentadas pela empresa de telefonia, de rigor a utilização dos valores constantes
da radiografia, por espelharem o exato montante recebido pela devedora na aquisição
das ações, tendo em vista que o valor do contrato inclui montante a maior ao
repassado à Telesp S/A, porque firmado por intermédio de terceira pessoa
(Magnecon Telecomunicações e Empreendimentos Ltda).
Nesse sentido, a orientação: (c.1) do Eg. STJ: “Trata-se
de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face
de acórdão assim ementado: AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C. C.
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Prestação de serviços de telefonia.
Cobrança de diferenças de valores de ações adquiridas à época da aquisição de plano
de telefonia. Contrato de Plantas Comunitárias de Telefonia PCT que se submete ao
prazo prescricional de três anos. Prescrição verificada. Interpretação constante de
recurso repetitivo do E. STJ. Agravo retido não conhecido e desprovido o recurso de
apelação. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, conforme a seguinte
ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL C. C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

telefonia. Cobrança de diferença dos valores das ações recebidas à época da
aquisição do plano de telefonia. Orientação contida no REsp no 1033241/RS, REsp no
1220934/RS e no REsp no 1225166/RS, julgados sob a sistemática dos recursos
representativos de controvérsia. Acórdão anterior divergente da referida orientação
do Superior Tribunal de Justiça que legitima o acolhimento dos embargos. Embargos
acolhidos. No recurso especial, a ora agravante alega violação dos artigos 7o, 8o e 170
da Lei 6.404/1976 e do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015, além de
divergência jurisprudencial. Defende: a regularidade/validade da emissão das ações,
operada no âmbito de contrato celebrado sob a sistemática de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT); que o valor e a data da integralização correspondem aos da
avaliação e da incorporação da rede ao patrimônio da empresa; que o cálculo das
ações deve considerar a data da avaliação da rede incorporada à companhia; que as
ações já foram emitidas com base no valor patrimonial da ação apurado no mês da
integralização; a necessidade de consideração dos eventos societários no cálculo da
diferença acionária. Reclama de ausência de fundamentação. Segundo informa a
decisão agravada, o acórdão recorrido coincide com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça acerca do critério de apuração do saldo acionário (valor
patrimonial da ação - VPA), exarada no regime de julgamento de recurso especial
repetitivo (CPC de 1973, artigo 543-C, § 7o, inciso I; CPC de 2015, artigo 1.030,
inciso I, alínea "b"). Desse modo, no que tange ao ponto em particular, contra a
decisão agravada caberia agravo interno. Nessa direção: PENAL E PROCESSO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELO NOBRE INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, I, "B", DO
NOVO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. EXEGESE
DO ART. 1030, § 2o, DO MESMO CÓDEX. INTERPOSIÇÃO DE ARESP. NÃO
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante o que
dispõe o artigo 1.030, § 2o, do novo Código de Processo Civil, não cabe agravo em
recurso especial ao STJ contra decisão que nega seguimento ao apelo nobre com base
no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do mesmo Diploma Legal, sendo da competência
do próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo interno, decidir sobre a
alegação de equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial
representativo da controvérsia. 2. "A aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, que pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
afigura-se inviável ante a previsão expressa do recurso adequado". (AgRg na SS
416/BA, Rel. Min. AMÉRICO LUZ, CORTE ESPECIAL, DJ 27/05/1996) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 982.074/PR, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 17/11/2016) Logo, inviável o conhecimento do agravo quanto ao
tema referido. Confiram-se ainda: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
DECISÃO
QUE
INADMITE
RECURSO
ESPECIAL FUNDAMENTADA EM REPETITIVO. APLICAÇÃO DO CPC/15.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO
LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

MAJORAÇÃO. 1 - Agravo em recurso especial que está sujeito às normas do
CPC/15. 2 - Conforme determinação expressa contida no art. 1.030, I, "b", e §2o c/c
1.042, "caput", do CPC/15, é cabível agravo interno contra decisão na origem que
nega seguimento ao recurso especial com base em recurso repetitivo. 3 - A
interposição de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, porquanto
inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. 4 -
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido, com majoração de
honorários (AgInt no AREsp 1046451/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017) AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL
NÃO ADMITIDO NA ORIGEM, PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA
SEGUNDO O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DE
AGRAVO (CPC/2015, ART. 1.042). PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO
GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com o advento do Código de
Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 18 de março de 2016 (Enunciado
Administrativo n. 1 do Plenário do STJ), passou a existir expressa previsão legal no
sentido do não cabimento de agravo contra decisão que inadmite recurso especial
quando a matéria nele veiculada já houver sido decidida pela Corte de origem em
conformidade com recurso repetitivo. 2. Na hipótese em exame, o agravo foi
interposto contra decisão publicada após a entrada em vigor do Novo CPC (e-STJ, fl.
113), de maneira que plenamente aplicável o novo regramento trazido pelo caput do
citado art. 1.042. 3. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias
fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial." 4. De acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, a aferição do percentual em que cada litigante
foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou
recíproca das partes é questão que não comporta exame no âmbito do recurso
especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios da demanda. 5. Agravo interno
improvido. (AgInt no AREsp 983.653/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016) O
acórdão recorrido não se ressente de falta de clareza, nem padece de obscuridade,
tampouco apresenta erros materiais, lacunas ou contradições. O julgado apresenta-se
suficientemente motivado, contrário, é verdade, ao interesse da ré. Há evidente e
explícita fundamentação acerca do tipo de contrato (PCT) em discussão nos autos,
cujas características, especificidades e peculiaridades foram levadas em conta pelos
julgadores. De qualquer maneira, ainda que omissão houvesse no acórdão recorrido a
respeito do critério de conversão das ações e sobre a natureza do contrato objeto da
causa, o certo é que a ré não opôs, como afirma, embargos de declaração para
provocar a manifestação do Tribunal de origem. Quanto ao juízo acerca do
procedimento de emissão das ações, em primeiro lugar é fundamental deixar claro
que a jurisprudência do STJ tem reconhecido que os contratos de participação
financeira celebrados na modalidade PCT apresentam peculiaridades, as quais os
diferenciam de outros contratos celebrados para obtenção de linha telefônica. O STJ
já teve oportunidade de se pronunciar sobre a diferença existente entre os regimes
aplicáveis às contratações celebradas pelas modalidades Plano de Expansão (PEX) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

PCT. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
29.665/MG analisei a distinção entre as duas modalidades de contrato, merecendo
transcrição as seguintes passagens de meu voto (o qual protagonizou o entendimento
prevalecente no âmbito da Quarta Turma do STJ): Por outro lado, a alegada
decadência, com base no art. 286 da Lei 6.404/76, merece exame destacado da
jurisprudência que se formou neste Tribunal a propósito dos Planos de Expansão,
mediante financiamento do consumidor diretamente à concessionária, o qual seria
ressarcido com a futura subscrição de ações da companhia. Com efeito, nos Planos de
Expansão acima mencionados era celebrado contrato entre o consumidor e a
concessionária. Esta recebia os recursos financeiros do interessado na linha
telefônica, contratava a construção da Planta Telefônica, e depois, nos termos do
contrato, devolvia os valores investidos por meio da entrega de ações. Discutiu-se,
em inúmeras demandas que deram origem aos precedentes mencionados no voto do
eminente Relator, se o Valor Patrimonial da Ação (VPA), a ser considerado para
efeito de verificar o número de ações a serem subscritas em nome de cada
contratante, deveria ser o indicado no balanço anual posterior ao contrato de
participação financeira (posição defendida pelas concessionárias) ou o apontado no
balanço anual anterior ao contrato (pretensão dos consumidores). Entendeu a
jurisprudência - hoje pacífica - que a utilização do balanço posterior causava prejuízo
aos consumidores, uma vez que o investimento fora feito tempos antes, em época de
inflação galopante, e não tivera o valor corrigido para efeito do cálculo do número de
ações. Mas não foi acolhida a pretensão de utilização do balanço aprovado em
assembléia no ano anterior, o que importaria enriquecimento sem causa dos autores.
A solução adotada foi o uso do balancete contábil do mês da integralização dos
valores pelo consumidor ou do pagamento da primeira prestação. Vê-se, portanto,
que, nos precedentes citados, discutia-se tão somente a relação contratual entre a
concessionária e os consumidores. Estes haviam financiado diretamente a empresa
telefônica e esta comprometeu-se a ressarcir o valor investido (e não o valor da
Planta Telefônica) mediante a entrega de ações. Não estava em questão a avaliação
da Planta Telefônica construída por terceiro (empresa contratada por intermédio da
municipalidade), mediante o pagamento de valor não negociado nem recebido pela
concessionária, muito menos a anulação de deliberações da assembléia geral que
aprovou a avaliação da Planta, a sua incorporação ao patrimônio da sociedade
anônima e o correspondente aumento de capital necessário à subscrição das ações.
(...) Diversamente dos Planos de Expansão, no caso do PROCITE (Programa
Comunitário de Telefonia), ora em exame, não houve contrato de participação
financeira celebrado entre o consumidor e a concessionária. Empresas especializadas
no ramo de construção de sistemas telefônicos foram contratadas por intermédio de
municípios para construir as Plantas, remunerando-se mediante a venda de terminais
telefônicos à população, por preços acordados diretamente entre construtora e
consumidores, no qual incluído o lucro correspondente. Nos termos dos contratos
celebrados entre a construtora e o consumidor, a futura Planta Telefônica seria
incorporada ao patrimônio da concessionária, a qual ressarciria ao consumidor o
valor dos bens construídos (e não o valor pago à construtora), por meio da subscrição
de ações. A incorporação da Planta Telefônica (e não de cada linha individual)
dependia do cumprimento das regras legais (Lei das S/A) e regulamentares baixadas
pela controladora (Telebrás). Para tanto, fazia-se necessária a avaliação da Planta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

construída (o que não se confunde com o somatório dos valores pagos por cada
consumidor vinculado àquela Planta à construtora); a aprovação da avaliação pela
assembléia da Sociedade Anônima e, por fim, a aprovação também pela assembléia
do aumento de capital necessário à emissão das ações a serem subscritas a cada
beneficiário. (...) A integralização, vale repetir, não foi mediante pagamento em
dinheiro à concessionária do valor por esta estipulado, como havia ocorrido nos
Planos de Expansão (PEX) a propósito dos quais formados os precedentes
jurisprudenciais invocados no voto do eminente Relator. No Procite ora em exame, a
integralização deu-se com a incorporação das plantas ao patrimônio da empresa. Nas
datas dos pagamentos às empreiteiras (efetivados pelos assinantes) as plantas não
existiam, não haviam sido construídas. Impossível, por razões óbvias, incorporar algo
que sequer existia. Assim, não considero acertada a utilização do valor da
participação financeira, individualmente considerado, para o cálculo da retribuição
em ações. Com efeito, pelos elementos apontados no acórdão recorrido, não vejo,
data venia, como determinar a quantificação das ações com base em tal valor, se -
esta verba era vertida inicialmente às empreiteiras - e se na época dos aportes
financeiros as plantas ainda não existiam, a significar que, nessa época, ausente
patrimônio a incorporar, não houve integralização, da qual dependia a
contraprestação em ações. Sendo a integralização feita por meio da incorporação de
bem ao patrimônio da sociedade, resulta não apenas da expressa cláusula contratual
transcrita no acórdão, mas sobretudo da lei regente das sociedades por ações, o valor
a ser considerado para o cálculo do número de ações a serem subscritas deve ser o
valor de avaliação do bem incorporado ao patrimônio da empresa. O que interessa
para o efeito de cálculo das ações a serem subscritas mediante a incorporação de bens
é o valor correto desses bens. Haveria diluição injustificada e ilegal do patrimônio da
sociedade se ela fosse compelida a proceder aumento de capital superior ao valor dos
bens incorporados, para o efeito de subscrever um maior número de ações. (...) Ora, o
valor pago a cada construtora, conforme a eficiência administrativa e a margem de
lucro da empreiteira, não se confunde com o valor da planta telefônica construída e,
posteriormente, avaliada para fins de incorporação ao patrimônio da sociedade
anônima. Repita-se à exaustão: no caso dos Planos de Expansão, o consumidor
financiou diretamente a concessionária, nos valores por ela fixados. A subscrição de
ações prevista em contrato com os consumidores tinha por base o capital
(investimento) adiantado pelo investidor/assinante, e não o valor de futura planta
telefônica a ser construída por terceiro. Por este motivo, a retribuição em ações dos
contratos PEX não dependia da construção da planta, de sua avaliação e incorporação
ao patrimônio da sociedade. Já nos contratos do Procite, somente o valor da planta
construída ensejaria o aumento de capital correspondente ao valor do bem a ser
incorporado ao patrimônio da sociedade por seu valor real e não pelo valor pago às
construtoras pelos futuros assinantes. Se nada fosse construído, nada haveria a ser
incorporado ao patrimônio da sociedade, e nenhuma ação seria emitida a este título.
O valor da participação financeira somente poderia servir de supedâneo ao cálculo do
quantitativo de ações se admitido que foi entregue a título de integralização (como
ocorria nos contratos PEX), hipótese que, como evidencia a leitura do acórdão
recorrido, não ocorreu no Procite. O precedente tem a seguinte ementa: AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROGRAMA COMUNITÁRIO INTEGRADO DE TELEFONIA (PROCITE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. APORTE FINANCEIRO DE
PROMITENTES ASSINANTES. CESSIONÁRIO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
INCORPORAÇÃO DA PLANTA TELEFÔNICA AO PATRIMÔNIO DA
CONCESSIONÁRIA. CRITÉRIO DE RETRIBUIÇÃO EM AÇÕES. 1. O Tribunal
de origem se manifestou acerca de todas as questões relevantes para a solução da
controvérsia, não se configurando violação do artigo 535 do Código de Processo
Civil. 2. Ultrapassar a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido quanto à
legitimidade ativa e passiva demandaria o reexame do contrato, dos fatos e das
provas presentes no processo. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. O
cessionário de contrato de participação financeira tem legitimidade para postular em
juízo a complementação de ações somente na hipótese em que o instrumento de
cessão lhe conferir, expressa ou implicitamente, o direito à subscrição de ações,
conforme apurado nas instâncias ordinárias. Súmula 83/STJ. 4. Na impossibilidade
de se efetuar a subscrição e entrega das ações a que teria direito o acionista, possível
a sua conversão em perdas e danos, sem que isso implique julgamento extra petita.
Precedentes. 5. Não sendo o pedido de decretação de nulidade de assembléias da
sociedade anônima ré um fim em si mesmo, mas apenas deduzido como fundamento
para a pretensão de recebimento de complementação de ações decorrente de contrato
de participação financeira, é inaplicável o prazo de decadência previsto no art. 286 da
Lei 6.404/76. Prescrição que se dá nos prazos previstos no artigo 177 do Código
Civil de 1916 e nos artigos 205 e 2.028 do Código Civil de 2002. Vencida, no ponto,
a Relatora. 6. No Programa Comunitário Integrado de Telefonia (PROCITE), os
adquirentes de linhas telefônicas celebraram contratos com as construtoras, pagando
o preço com elas combinado. Não houve pagamentos por eles feitos à concessionária.
Esta comprometeu-se, em pactos celebrados com os municípios, a interligar as
plantas telefônicas ao seu sistema; prestar o serviço telefônico e incorporar as plantas
ao seu patrimônio (aumento de capital), retribuindo aos titulares das linhas
telefônicas, mediante subscrição de ações, o valor de avaliação do bem incorporado.
A subscrição tinha por base o valor de avaliação do bem indivisível incorporado
(planta), dividido pelo número de adquirentes de linhas telefônicas. 7. A
incorporação da planta telefônica não se deu quando dos aportes financeiros à
construtora realizados pelos aquirentes das linhas, do que decorre a impropriedade de
se pretender utilizar os valores de tais aportes, e as datas em que realizados, como
balizas para o cálculo do quantitativo de ações. Na época dos aportes, as plantas não
existiam, a significar que, ausente patrimônio a incorporar, não houvera ainda
integralização, da qual dependia a avaliação e a contraprestação em ações. 8. O
aumento de capital deu-se com a incorporação da planta telefônica ao patrimônio da
ré. Nos termos do contrato e dos arts. 8o, §§ 2o e 3o, da Lei 6.404/76, o cálculo do
número de ações a serem subscritas em favor de cada titular de linha telefônica deve
levar em conta o valor de avaliação daquele bem. 9. Agravo regimental provido para
dar provimento ao recurso especial a fim de julgar improcedente o pedido formulado
na inicial. (AgRg no AREsp 29.665/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
18/08/2015, DJe 08/10/2015) No caso, em que o pedido é de complementação de
subscrição de ações relativas a contrato celebrado na modalidade PCT (conforme
anotado na sentença e confirmado no acórdão recorrido), o Tribunal de origem
decidiu "que o cálculo das ações cabíveis à embargante deveria ter por base o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

montante por ela pago". Não é essa a orientação da jurisprudência do STJ, acima
destacada. Versando exatamente sobre o mesmo objeto (pedido de complementação
acionária decorrente de contrato de participação financeira) e tratando da mesma
questão jurídica (definição do critério de subscrição de ações em contratos celebrados
sob a modalidade PCT), o precedente aludido (AREsp 29.665/MG) assentou a
improcedência da pretensão de recebimento de resíduo acionário decorrente de tal
espécie contratual. Nesse julgado, a Quarta Turma do STJ levou em consideração
que, em caso de PCT, a incorporação do bem - planta telefônica - ao patrimônio da ré
não se deu na ocasião do pagamento à construtora realizado pelos assinantes.
Esclareceu que a integralização efetivou-se com a incorporação das plantas ao
patrimônio da ré. Registrou que, tendo em vista a lei regente das sociedades por
ações, o valor a ser considerado para o cálculo do número de ações a serem subscritas
deve ser o valor de avaliação do bem incorporado. Prevaleceu a compreensão de que
a subscrição de ações não poderia considerar valor estranho à avaliação do bem
incorporado à ré, o qual ensejou o aumento de capital, sob pena de ofensa ao artigo
8o, §§ 2o e 3o, da Lei 6.404/1976. Ficou também assinalado "que os critérios de
retribuição de ações e o momento de emissão aprovados em assembleia devem
observar as normas previstas na Lei n. 6.404/1976 e a regulamentação do setor - no
caso, a Portaria n. 117/1991, da Secretaria Nacional de Comunicações -, que previa a
sistemática pela qual a rede de telefonia seria ativada e transferida à concessionária
do serviço público, e que era de conhecimento dos assinantes por ocasião da
celebração do contrato com a empreiteira". Acordou-se igualmente que a ré não
"estava obrigada a emitir ações em momento anterior à incorporação da planta
telefônica ao seu capital". O Colegiado cuidou de estabelecer a distinção entre as
contratações celebradas sob a modalidade PEX e as vinculadas ao PCT, e
demonstrou que os critérios para retribuição em ações não poderiam ser aplicados
indistintamente nos dois casos. Diante dessas diretrizes, entendo que, na hipótese
ora discutida, em que envolvido contrato do tipo PCT, celebrado diretamente
com a construtora que implantou a infraestrutura para a prestação do serviço
de telefonia, a data de integralização, efetuada sob a forma de dação de bem,
deve corresponder à data de incorporação da rede (após construída e avaliada)
ao acervo patrimonial da ré. É esse momento, portanto, que deve ser
considerado para efeito de emissão das ações em favor da autora,
correspondentes à sua participação financeira no custo da rede, e não a data em
que a autora efetuou o pagamento à construtora da mesma rede. Parece óbvio
que a rede é que foi incorporada, momento em que se materializou a
integralização, e não as quantias que cada usuário pagou à construtora.
Relembre-se que, em tal modalidade de contratação, as ações são emitidas com base
no laudo de avaliação da infraestrutura incorporada, e construída por terceiro. Não é
a hipótese em que a implantação da infraestrutura ficava a cargo da própria
concessionária do serviço público, a qual estava obrigada a emitir as ações
correspondentes aos investimentos feitos pelos usuários, com base nos valores
diretamente a ela pagos e considerando o momento dos pagamentos. Em suma, só no
momento da incorporação da rede a ré poderia emitir ações correspondentes ao
patrimônio incorporado, pois antes de tal ato o acervo não lhe pertencia. Em face do
exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para julgar
improcedente o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil
reais), observando-se, se for o caso, o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC de 2015.
Fica prejudicada a análise do questionamento concernente aos eventos societários.
Intimem-se” (AREsp 1166343, re. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 02.02.2018, o
destaque não consta do original) e (c.2) deste Eg. Tribunal de Justiça: (c.2.1)
“Telefonia - Ação de adimplemento contratual - Fase de liquidação de sentença -
Perícia para apuração do valor devido em decorrência de contratos de participação
acionária - "Nos casos de parcelamento do desembolso, para fins de apuração da
quantidade de ações a que tem direito o consumidor, o valor patrimonial será
definido com base no balancete do mês do pagamento da primeira parcela" (REsp
975.834/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/10/2007, DJ 26/11/2007, p. 115) - Cálculo de liquidação que deve
ter por base o valor integralizado pelo autor na radiografia do contrato. - "O
cálculo da indenização deve levar em conta eventuais eventos societários, entre a
data em que foram emitidas as ações e o trânsito em julgado do acórdão - Agravo
conhecido e provido em parte”
(29a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2019174-63.2020.8.26.0000, rel. Des. Silvia Rocha, j. 19/03/2020, o destaque não
consta do original)); (c.2.2) “AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PLANO COMUNITÁRIO DE TELEFONIA (PCT)

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Cálculos que devem se pautar pelos valores
constantes na radiografia do contrato de participação financeira celebrado
entre as partes, que reflete a avaliação da planta comunitária incorporada ao
patrimônio da agravante, dividido pelo número de adquirentes de linhas
telefônicas, consoante entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça Recurso provido” (25a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento
no2189521-03.2018.8.26.0000, rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 16/10/2018, o destaque
não consta do original) e (c.2.3) “Agravo de instrumento. Contrato de participação
financeira. Plano de expansão de rede de telefonia. Ação de complementação de
ações. Cumprimento de sentença. Liquidação. Apresentação de documentos.
Desnecessidade. Suficiência das radiografias dos contratos para a liquidação do
débito. Agravo a que se dá provimento” VOTO Os contratos foram celebrados na
modalidade PCT diretamente entre os autores e a construtora Magnecom, para
que ela empreendesse, de forma particular, a rede telefônica de sua localidade.
Apenas ao final da obra, a Telesp interligou a rede empreendida ao sistema de
telefonia. Assim, o “valor contratado” mencionado às fls. 435/436 - documento
que vincula exclusivamente as partes contratantes, autores e construtora - não
iria mesmo coincidir com o valor integralizado das ações, pois certamente
incluía, além do montante repassado à Telesp, importância devida à
construtora”
(29a
Câmara
de
Direito
Privado
Agravo
de Instrumento
no2076583-70.2015.8.26.0000, rel. Des. Pereira Calças, j. 10/06/2015, o destaque
não consta do original).
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada, quanto às matérias impugnadas pela parte credora agravante, observando-
se o deliberado no julgamento do Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Agravo de Instrumento no 2258227-67.2020.8.26.0000

no2262345-86.2020.8.26.0000, interposto pela parte devedora, contra a mesma r.
decisão ora agravada.
4. Prejudicado o pedido relativo à redução do valor dos
honorários de sucumbência pelo acolhimento, em parte, da impugnação ao
cumprimento de sentença oferecido pela parte devedora, tendo em vista a deliberação
do Agravo de Instrumento no2262345-86.2020.8.26.0000, de anulação da
homologação do laudo apresentado pelo vistor judicial, para fins de remessa dos
autos ao vistor judicial, para a elaboração de novos cálculos, nos termos daquele
julgado.
5. Não se conhecem dos pedidos formulados pela parte
agravada, na resposta ao recurso.
A apreciação dos referidos pedidos demanda a
interposição, pela parte agravada, de recurso cabível.
Incabível a apreciação e decisão do pedido formulado
em sua resposta ao agravo de instrumento. Como anota Theotonio Negrão, com
inteira aplicação à espécie: “Não se conhece de recurso adesivo manifestado em
contra-razões de apelação, e não como peça independente (RT 471/237). Neste
sentido: RTFR 128/269” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor”, 36a ed, 2004, Saraiva, p.571, nota 13 ao art. 500).
6. Em consequência, o recurso deve ser desprovido,
com observação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator